Tribunal: STF
Processo: RE 208203
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-05-28
Data de publicação: 2002-05-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA.
INEXISTÊNCIA.
1.      Entidade fechada de previdência privada. Concessão
de benefícios aos filiados mediante recolhimento das
contribuições pactuadas. Imunidade tributária. Inexistência,
dada a ausência das características de universalidade e
generalidade da prestação, próprias dos órgãos de assistência
social. Precedente do Tribunal Pleno.
Agravo regimental não provido.